Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-14.2021.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002834-14.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 621.246.681-53 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DAIANI CRISTINA DA SILVA LIMA - CPF: 021.046.001-62 (EMBARGANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARCIO MACHADO DE FARIAS - CPF: 004.589.071-46 (ASSISTENTE), LUCILENE DE OLIVEIRA MACHADO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA -PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS ADQUIRIDOS DE FORMA ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO – BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS POSTERIORMENTE AO FINAL DA CONVIVÊNCIA NÃO SE COMUNICAM - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ALTERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-

VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1002834-14.2021.8.11.0010

EMBARGANTE
:
DAIANI CRISTINA DA SILVA LIMA

EMBARGADO: JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO.

Processo na origem: 1002834-14.2021.8.11.0010

Comarca de Jaciara.

RELATÓRIO

Embargos de declaração de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA -PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS ADQUIRIDOS DE FORMA ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO – BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS POSTERIORMENTE AO FINAL DA CONVIVÊNCIA NÃO SE COMUNICAM - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ALTERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a aquisição de bens na constância do relacionamento conjugal, a participação de ambos os cônjuges é presumida, portanto cabe a cada um o percentual de 50% (cinquenta por cento) desses bens.

A divisão patrimonial somente será possível com relação a bens adquiridos e dívidas contraídas durante o período reconhecido como de união estável, excluídos aqueles adquiridos após esse período.

Acolhido o pedido de exclusão da partilha, verifica-se a alteração na distribuição da sucumbência, para condenar o requerente e a requerida, à proporção de 50% para cada, pelas custas processuais e honorários advocatícios.

A embargante alega, em síntese, que o acordão é omisso ao deixar de analisar de excluir da partilha o veículo motocicleta, para o fim de preservar direito e interesse de terceiro interessado e possuidor do bem, no caso, o pai da ora embargante.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (ID 187854694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante busca
,
em síntese, seja sanada a omissão apontada no julgamento da apelação que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação.

Afirma que o acórdão não afastou da partilha o veículo motocicleta
Honda/CG 125 FAN ES, cujo possuidor é o pai da apelante/embargante.

No entanto, não é o que acontece, porquanto no voto há expressa manifestação acerca da tese levantada pela ora embargante:

“(...)

Já no que diz respeito à motocicleta Honda/CG 125 FAN ES, em que pese a apelante alegar que o veículo pertence a seu pai e que sempre foi utilizado por ele,
não apresentou nenhuma comprovação de que o pai tivesse efetivamente realizado o pagamento das parcelas referentes à motocicleta.

O simples fato de o pai fazer uso constante do veículo, como afirmou a testemunha Aredson Estevam Miranda, e ter pago as multas por infração de trânsito por conduzir o veículo sem habilitação, não mudam o fato de que o veículo encontra-se registrado em nome da apelante e que foi adquirida durante o período de convivência em união estável.

Portanto, não há alteração a ser feita na sentença com relação à partilha da motocicleta.

(...)”

Observa-se que

na espécie o acórdão está devidamente fundamentado embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente
analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023